Tribunal: TJES
Processo: 5009411-08.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009411-08.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: PRISCILLA RAGAZZI DE CASTRO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5009411-08.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: PRISCILLA RAGAZZI DE CASTRO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação proposta por PRISCILLA RAGAZZI DE CASTRO em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Pede, em síntese, que o requerido seja condenado ao pagamento da quantia de R$36.203,93 (trinta e seis mil reais e duzentos e três reais e noventa e três centavos).Narra que de janeiro de 2019 a setembro de 2021, exerceu a função de Chefe de Seção, especificamente a função de Chefe da Seção de Polícia Administrativa e Judiciária Militar – SPAJM, no 14º Batalhão da PMES, sem auferir a correspondente retribuição pecuniária. Conta que a designação para exercer a referida função ocorreu em 03/05/2018, de acordo com o assentamento funcional, porém, somente começou a auferir a função gratificada em 10/2021, conforme as fichas financeiras.

Em síntese, o magistrado julgou: “Ante o exposto, com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito para determinar a incorporação da gratificação “função gratificada” nos vencimentos/proventos do requerente, a partir de janeiro de 2019 até setembro de 2021. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.”

Em sede recursal, o Estado do Espírito Santo alega que não havia condições para a percepção da função gratificada.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, acertou na r. sentença, não havendo elementos para modificar tal entendimento.

Cito a sentença: “
A parte autora objetiva o recebimento da gratificação de função especializada retroativamente de janeiro de 2019 a setembro de 2021, quando exerceu a função de Chefe de Seção, especificamente a função de Chefe da Seção de Polícia Administrativa e Judiciária Militar – SPAJM, no 14º Batalhão da PMES, período em que exerceu a Função Gratificada e não teria sido paga. Aduz que foi designada e que não recebeu qualquer contraprestação referente ao período acima.
O requerido não nega que a requerente tenha de fato ocupado a função descrita na exordial, todavia, argumenta que não foi a autora contemplada com o pagamento da referida gratificação, tendo em vista a insuficiência da respectiva dotação orçamentária; Cinge-se, pois, o mérito da presente na existência de direito à percepção de gratificação de função especializada ora mencionada. Conforme documento juntado no ID23265737, consta em seu assentamento funcional que em 03/05/2018, foi a autora designada para exercer a função de Chefe do SPAJM, a contar de 19/04/2018, ou seja, comprovada devidamente a sua designação. Reconhecido o efetivo exercício da função, não é possível que a Administração se furte ao dever de pagar a referida quantia correspondente a gratificação sob a justificativa de que não há dotação orçamentária para tanto, tal como alegado pelo requerido. Dessa forma, não é possível que haja o tratamento diferenciado de servidores que exercem o mesmo cargo e a mesma função gratificada sob a alegação de falta de orçamento. No caso, cabe à Administração Pública proceder ao tratamento igualitário de todos que se encontram na mesma condição objetivamente aferida, ou todos recebem a função gratificada ou nenhum recebe. Caso contrário, resta evidente a violação dos princípios da impessoalidade e da isonomia. É verdade que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, nem pode aumentar vencimentos de servidores públicos sob o argumento da isonomia. Porém, cabe ao Poder Judiciário a apreciação dos atos administrativos sob o viés da legalidade e do cumprimento dos preceitos legais. No caso dos autos, a Administração descumpre preceito legal a partir do momento em que informa que a partir de 19/04/2018 a autora foi designada, sem lhe pagar os respectivos valores. Nesse sentido, é plenamente viável a atuação do Poder Judiciário determinado à Administração que proceda de acordo com o que preceitua a legislação. Por esta razão, entendo que é devida a incorporação da gratificação “função gratificada” nos vencimentos/proventos da parte requerente, a partir de janeiro de 2019 a setembro de 2021.”

Sendo incontroverso a designação para a função de Chefe de Seção, especificamente a função de Chefe da Seção de Polícia Administrativa e Judiciária Militar – SPAJM, no 14º Batalhão da PMES e que não recebeu qualquer contraprestação sob alegação de insuficiência dotação orçamentária.

A designação ocorreu a partir 19/04/2018 até setembro 2021, estando, em conformidade a lei, a incorporação da gratificação “função gratificada” nos vencimentos/proventos da parte recorrida.

Cito jurisprudência:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO. CARGO INEXISTENTE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO TRABALHADO EM DESVIO DE FUNÇÃO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o servidor tem direito, na forma de indenização, à percepção dos valores referentes à diferença da remuneração pelo período trabalhado em desvio de função, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado. 2. Agravo regimental não provido. (RE 499898 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 14- 08-2012 PUBLIC 15-08-2012)

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)